Tribunal: TJBA
Processo: 8018904-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018904-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULA CRISTINA TRAVAIN, FERNANDO ANSELMO RODRIGUES, FRANCO BET DE MORAES SILVA, ARISTOTENES DOS SANTOS MOREIRA, DIEGO CARDINS DE SOUZA RIBEIRO, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM

AGRAVADO: SUAREZ INCORPORACOES LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ, DANILO MUNIZ DIAS LIMA, NARCISO DE OLIVEIRA CORREIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL. PRESCRIÇÃO E COMPENSAÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que, ao dar provimento a Agravo de Instrumento, afastou a prescrição de créditos da instituição financeira Embargada, determinando sua inclusão em cálculos de compensação na fase de liquidação de sentença de ação revisional.

II.
Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se a analisar a existência dos vícios de omissão e obscuridade apontados pelas Embargantes, a saber:

a)
omissão quanto à aplicação do art. 2.028 do Código Civil de 2002 e a contagem do prazo prescricional a partir de 2003;

b)
omissão quanto à unicidade da interrupção da prescrição, em face de supostas causas interruptivas anteriores;

c)
omissão quanto ao ajuizamento de outras ações executivas pelo credor;

d)
omissão quanto à data do trânsito em julgado da sentença como marco para reinício da prescrição;

e)
obscuridade na afirmação de que o acórdão exequendo já havia reconhecido o direito à compensação.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria de mérito já decidida ou à correção de suposto
error in judicando
.

4.
Não há omissão no julgado quando as questões suscitadas foram devidamente apreciadas, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. O Acórdão embargado enfrentou expressamente as teses relativas à interrupção da prescrição pelo ajuizamento da ação revisional e à inaplicabilidade da regra da unicidade da interrupção sob a égide do Código Civil de 1916.

5.
Constitui inovação recursal, vedada em sede de embargos, a formulação de tese jurídica não arguida no momento processual oportuno, como a referente à regra de transição do art. 2.028 do CC/02.

6.
A interrupção do prazo prescricional por demanda judicial, como a ação revisional, tem o condão de suspender o seu curso até o trânsito em julgado do último ato do processo, o que, em processo sincrético, abarca a fase de liquidação de sentença, ainda pendente no caso concreto.

7.
Inexiste obscuridade em afirmação clara e objetiva do julgado, sendo o inconformismo da parte com a interpretação adotada matéria estranha ao âmbito dos declaratórios. A compensação determinada no título executivo constitui comando judicial a ser cumprido na fase de liquidação (compensação judicial).

8
.A oposição de embargos com o nítido propósito de reexame de temas já esgotados no julgamento colegiado, repisando argumentos já afastados, configura o caráter manifestamente protelatório do recurso e autoriza a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

9.Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados
, com imposição de multa por caráter protelatório.

Tese de julgamento: "[1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame de matéria de mérito já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.] [2. A reiteração de argumentos já refutados no acórdão embargado, sob a roupagem de omissão ou obscuridade, evidencia o caráter protelatório do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.]"

Dispositivos relevantes citados: Arts. 486, 1.022 e 1.026, § 2º do Código de Processo Civil; Arts. 172 do Código Civil de 1916; Arts. 202, 369 e 2.028 do Código Civil de 2002.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n°.
8018904-43.2025.805.0000
, da Comarca de Salvador/BA, em que são embargantes e embargado, respectivamente,
CONSTRUTORA AKYO LTDA. E SUAREZ INCORPORAÇÕES LTDA, e BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
, os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes no voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

MR08